Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 46767607 o SINDIRETA requereu o que segue: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11968610, 11968682, 11968742 e 11968850, conforme ID(s) 11968687, 11968736, 11968751, 11968758 e 11968854; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11968760. Depois de intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal manifestou ciência (ID 48760614). Os EE 2008.00.2.001825-7 transitaram em julgado em 15/10/2009, e a cópia do acordão proferido neles está no ID 11968584, fls 127-131/PDF. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11968743, fls 489-493/PDF. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 11968760. Os honorários à execução foram fixados no ID 31327149. A revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF foi deferida no ID 18974093. É o relato necessário. Passo a decidir. I - SANEAMENTO DO FEITO Segue a apreciação de documentos de substituídas processualmente MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID 11968687, fl 336/PDF. As declarações de vínculo funcional com o DF foram acostadas no ID 11968687, fls 338 e 340/PDF e ID 11968736, fl 480 e 481/PDF. O ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e vistos no ID 11968687, fls 345-346, 348-349, 353-354 e 365-366 e fls 986-993 e 1005-1006/PDF. A regularidade de inscrição no CPF está comprovada nas fls 1016, 1019 e 1023. As fichas financeiras foram anexadas nas fls 515-550, 552-586, 627-662 e 824-854/PDF. No ID 11968854, fls 980 e s.s., o SINDIRETA esclareceu as divergências nos sobrenomes de MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, a primeira alterou o sobrenome por motivo de divórcio e a segunda pelo seu casamento. Para tanto, o exequente providenciou as cópias das certidões de casamento a fim de comprovar as mencionadas divergências, bem como os comprovantes de CPF. Da consulta aos comprovantes de CPF acostados aos autos, verifica-se regularizada a mudança de sobrenome de MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA (fl 1019/PDF), porém quanto à MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA consta a grafia de MARIA RITA PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO (fl 1017/PDF). Assim, cumpre à substituída processualmente MARIA RITA DE ASSUNÇAO LIMA (MARIA RITA PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO) diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 - CNJ. Declaro saneado o processo quanto às substituídas MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO. II - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de MARIA RITA CARDOSO LOPES, MARIA RITA DE ASSUNÇÃO LIMA, MARIA SANDRA CLARINDO FERREIRA MOREIRA e MARIA SUELI FERNANDES MARINHO, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferida no ID 11968760 e os honorários à execução fixados no ID 31327149, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador